Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, há razão aos embargantes no que tange à ausência, no dispositivo do acórdão, de menção expressa à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em cumprimento ao disposto no CPC 85, §11.

3. Embargos declaratórios providos para atribuir nova redação ao dispositivo do acórdão embargado.